Tribunal: STF
Processo: ARE 1595299
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Insuficiência. Argumentos genéricos. Competência jurisdicional. Justiça do trabalho e justiça comum. Nota promissória prescrita. Ação de locupletamento cambial. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Recurso ao qual se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo qual se reconheceu a competência da Justiça comum para julgar ação de locupletamento cambial fundada em nota promissória prescrita, afastando a alegação de competência da Justiça do Trabalho.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração adequada da repercussão geral da matéria constitucional relativa à competência da Justiça do Trabalho; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da natureza da relação subjacente à nota promissória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviabilizando o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não demonstra de forma fundamentada a existência de repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas sobre a relevância da matéria, em desacordo com o art. 102, § 3º, da CRFB e art. 1.035, § 2º, do CPC.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige argumentação específica que evidencie a transcendência da questão constitucional, sendo insuficiente a mera indicação de precedentes ou afirmações abstratas.
5. A ausência de demonstração adequada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário.
6. A análise da alegada competência da Justiça do Trabalho pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à existência e natureza da relação jurídica subjacente à nota promissória.
7. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.
8. Eventual ofensa à Constituição, no caso, seria indireta, decorrente da interpretação de normas infraconstitucionais e da valoração probatória, o que inviabiliza o apelo extremo.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. AUTONOMIA DO TÍTULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
O Agravante ajuizou ação de locupletamento cambial visando ao pagamento de valor representado por nota promissória prescrita. O Agravado arguiu preliminar de incompetência da Justiça Comum, sob alegação de que a dívida decorre de acerto trabalhista, o que motivou a declinação da competência para a Justiça do Trabalho pelo Juízo de origem. 
II. Questão em discussão 
A controvérsia reside na determinação do juízo competente para processar e julgar a demanda de locupletamento cambial fundada em nota promissória prescrita. 
III. Razões de decidir 
A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia, abstração e literalidade, desvinculado do negócio jurídico subjacente. 
Conforme jurisprudência consolidada, ação de locupletamento cambial independe da descrição da causa debendi, cabendo ao devedor a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. 
O reconhecimento da prescrição da nota promissória não altera sua autonomia, não convertendo a cobrança em demanda trabalhista, especialmente quando não se pretende discutir vínculo empregatício. 
IV. Dispositivo e tese 
Recurso provido para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgamento da demanda. 
Tese de julgamento: ‘1. A ação de locupletamento cambial fundada em nota promissória prescrita é de competência da Justiça Comum, independentemente da relação jurídica subjacente.” (e-doc. 90, p. 1).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 105).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 114, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 120).

3.1. Sustenta que, “por força da matéria controvertida, o Juízo processante necessariamente deverá enfrentar a relação jurídica subjacente e, portanto, incursionar sobre o vínculo de emprego que deu origem ao título de crédito que se persegue, o que inequivocamente atrai a competência da Justiça do Trabalho” (e-doc. 120, p. 10).

3.2. Assevera que, “a prevalecer a posição do acórdão recorrido, ter-se-á a estranha situação de que a Justiça Comum decidirá, numa relação entre particulares, sobre o pagamento de verbas rescisórias e o prazo prescricional previstos na legislação trabalhista, o que viola frontalmente o artigo 114, inciso I, da Constituição da República” (e-doc. 120, p. 10).

3.3. Pede “o reconhecimento da violação do artigo 114, inciso I, da Constituição da República para reestabelecer a decisão de 1º Grau, declarar a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho” (e-doc. 120, p. 12).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 129).

5. O agravante alega que, “conquanto o tenha feito de forma singela e sem menção ao dispositivo constitucional violado, resta claro que o aresto apreciou a contraposição das competências da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum, apreciando a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário, notadamente o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, e reiterando sua posição após o devido questionamento nos embargos de declaração” (e-doc. 138, p. 12).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar. 

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
7.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“2. Da Repercussão Geral. Inúmeros Precedentes que Reconhecem Proeminência Geral nas Discussões relativas à Competência da Justiça do Trabalho. 
Nos termos do permissivo constitucional (art. 102, § 3º, da Constituição Federal) e da legislação processual civil vigente (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015), compete à parte recorrente a demonstração, em preliminar autônoma, da repercussão geral da demanda colocada à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 
Exige-se que se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 
Observa-se existir proeminência constitucional nos autos, apta a ser dirimida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, porquanto a interpretação dada à competência material da Justiça do Trabalho, prevista na Constituição da República, atinge invariavelmente a todo e qualquer jurisdicionado. Seus reflexos acabam por atingir a garantia do juízo natural e relevante número de pessoas, refletindo em nítido interesse público. 
Nesse sentido, essa Suprema Corte já se pronunciou que a discussão relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas referentes ao período regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), supostamente devidas a empregados públicos que migraram posteriormente para o regime estatutário, é de inegável relevância do ponto de vista jurídico, político e econômico e, certamente, não se limita aos interesses jurídicos das partes recorrentes, razão pela qual a repercussão geral da matéria deve ser reconhecida. (ARE 1001075 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-12- 2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017).
Encontram-se ainda inúmeros outros precedentes relativos à competência da Justiça do Trabalho admitidos em sede de repercussão geral e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Colha-se:
(...)
Dessa maneira, não restam dúvidas quanto à repercussão geral, de modo que a pretensão recursal alcança admissibilidade para exame pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 120, p. 2-4).

7.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

7.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Em suas razões de inconformismo, aduz o autor, ora Agravante, que jamais houve relação jurídica trabalhista entre ele e o Agravado, apontando que: 
O Agravado não apresentou qualquer prova material do vínculo trabalhista alegado. 
A nota promissória é título autônomo, e sua validade prescinde de vínculo com negócio jurídico subjacente. 
A ação de locupletamento cambial é regida pela presunção de veracidade do título, sendo desnecessária a declinação da causa debendi. 
Documentos juntados aos autos, como a carteira de trabalho e a sentença homologatória de rescisão de contrato trabalhista, evidenciam que a relação laboral envolvia a empresa JCS Agropecuária Ltda., da qual o Agravado era apenas sócio, e não o próprio Agravado como pessoa física.
(...)
O exame dos autos mostra que o autor, ora Agravante, procura obter do réu, ora Agravado, o pagamento de soma em dinheiro representada por nota promissória prescrita. 
Em contestação, pugnou o réu, ora Agravado, contudo, pela incompetência da justiça comum para dirimir a querela, sob a alegação de que o próprio autor, ora Agravante, ao ajuizar a demanda, informou que a nota promissória objeto do pleito era oriunda de um acerto trabalhista realizado entre as partes.
(...)
Assim, por se tratar de título autônomo, como dito, a cobrança da dívida materializada na nota promissória independe da comprovação de sua causa debendi, não ficando afastada tal característica pelo fato de estar prescrito ou de ter perdido sua força executiva. 
Quanto à desnecessidade de declinação da causa debendi e sua natureza autônoma da nota promissória, confiram a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
(...)
Logo, entendo ser irrelevante o fato de a cártula se referir ou não a crédito de natureza trabalhista, mormente porque não se pretende com a presente demanda analisar eventual contrato de trabalho eventualmente existente entre as partes. 
Nessa ordem de ideias, não há que se falar em incompetência em razão da matéria, devendo ser o presente feito julgado e processado perante a Justiça Comum.” (e-doc. 90, p. 3-7).

10. Conforme trecho transcrito acima, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário de que “o Juízo processante necessariamente deverá enfrentar a relação jurídica subjacente e, portanto, incursionar sobre o vínculo de emprego que deu origem ao título de crédito que se persegue” (e-doc. 120, p. 10), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Para corroborar tal entendimento, transcrevo a ementa abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.129.441-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018, grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Competência. Contrato de mútuo. 3. Fatos e provas. Súmula 279. Impossibilidade de análise de mérito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.010.818-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 02/05/2017, grifos nossos).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator